Tribunal: STF
Processo: RE 1554161
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. A Minª. Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: 



    ‘APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TCU. MULTA. INEXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRF5 PROFERIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO QUE DESCONSTITUIU ALUDIDO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. No caso em análise, o recorrente ajuizou ação anulatória, em 2011, tencionando desconstituir acordão do TCU que lhe condenava a pagar multa, de R$ 5.000,00, em razão da locação de imóveis para residência funcional a terceiros, quando ocupava cargo de administração no Banco do Nordeste. Trata-se do acórdão n. 165/2007 – TCU – Plenário. Após a sentença de improcedência, foi provida a apelação para ‘desconstituir a decisão proferida no acórdão n. 165/2007-TCU-Plenário’. Tal acórdão foi publicado em 24.05.2013. Seguiram-se embargos de declaração improvidos e, finalmente, a União interpôs recursos especial e extraordinário, ambos admitidos pelo TRF5 e remetidos aos Tribunais Superiores, não tendo sido julgados até o presente. Ademais, não se tem notícia da concessão de efeito suspensivo a tais recursos. Apesar disso, em 2017, a União ajuizou execução de título extrajudicial em face do recorrente amparada no título acórdão n. 165/2007-TCU-Plenário, justamente aquele que foi desconstituído por acórdão do TRF5 em apelação. 2. Um dos requisitos para realizar qualquer execução é que a cobrança esteja fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível. Quando a execução foi ajuizada, em 2017, o título que a embasa já não continha obrigação exigível, porque desconstituído, no ano de 2013, por acórdão deste Tribunal no julgamento de apelação. Contra tal acórdão foram interpostos recursos aos Tribunais Superiores que, em regra, não possuem efeito suspensivo. Vale dizer, a decisão Colegiada segue produzindo efeitos. 3. Malgrado o artigo 784, § 1º, do CPC, disponha que ‘a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução’, a situação que se apresenta é um tanto diversa, eis que a ação, além de proposta, já foi julgada em segunda instância favoravelmente ao recorrente, ocorrendo tudo isso antes do ajuizamento da execução, em 2017. E como os recurso posteriores não possuem efeito suspensivo e igualmente não há notícia da aquisição desse efeito pela União, está claro que a obrigação descrita no título não era exigível no momento da propositura da execução e se mantém inexigível até o presente. 4. Recurso provido para extinguir a execução e desconstituir as constrições ali realizadas’ (fls. 3-4, e-doc. 62).



     Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 82).



     2. Em 24.6.2025, por distribuição comum, veio-me a relatoria deste recurso extraordinário.



     3. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo provimento do presente recurso, nos termos seguintes:



    ‘O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao julgar a apelação nos embargos à execução, afastou a exigibilidade da multa imposta pelo TCU, com base na decisão proferida no bojo da ação anulatória, ainda pendente de julgamento definitivo pelo STF. 



    Todavia, essa fundamentação não subsiste diante de fato superveniente de extrema relevância jurídica: o julgamento do RE 1.251.716/ PE, no qual o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso da União, restabelecendo a decisão do TCU e, portanto, a exigibilidade do título executivo que embasa a execução ora extinta’ (fl. 6, e-doc. 138).



    Assim, diante da identidade de origem e de partes, há que se verificar a conexão do Recurso Extraordinário n. 1.251.716/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, a este processo.



    4. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



      2. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal prestou os seguintes esclarecimentos:



    “1. Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 143 – id: 2824edc2), informamos que, em 24.06.2025, o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente à Ministra Cármen Lúcia, em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (peça 134 – id: e628aa99). 



    2. Após a distribuição, a Ministra Relatora determinou vista dos autos à Procuradoria-Geral da República que se manifestou pelo provimento do presente recurso. Informou que no julgamento do RE 1.251.716/ PE, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso da União, restabelecendo a decisão do TCU e, portanto, a exigibilidade do título executivo que embasa a execução a que se refere estes autos (peça 138 – id: 573d9665). 



    3. Em seguida, a Ministra Cármen Lúcia determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (peça 142 – id: 1567f671), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro Edson Fachin, tendo como processo justificador o RE 1.251.716/PE. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado. 



    4. Expostas as informações acima, verificou-se, após nova conferência por esta coordenadoria, que a distribuição livre do RE 1.554.161 se deu de forma equivocada, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada prevenção ao relator do RE 1.251.716/PE, Ministro Edson Fachin, em virtude da coincidência de origens e partes, nos termos do art. 69, caput, do RISTF.”



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Os esclarecimentos prestados pela Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal revelam que, por equívoco, o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente à Minª. Cármen Lúcia. As informações contidas nos autos evidenciam que o presente feito deveria ter sido distribuído por prevenção ao Min. Edson Fachin, relator do RE 1.251.716, em razão da coincidência de partes e de origens.



      5. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do art. 69, caput, do RISTF.



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição deste recurso ordinário ao Min. Edson Fachin, por prevenção ao RE 1.251.716.



      Publique-se.



Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente